Tribunal: TJMT
Processo: 1014551-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014551-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 298.807.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 229.803.501-68 (AGRAVANTE), LOURIVAL, EMIR LUCAS E OUTROS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A EXPEDIÇÃO DE MANDATO PROIBITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto há indícios de prática de crime ambiental caracterizada por extração ilegal de madeira.

2. O perigo de dano da proprietária que ingressou com a ação de interdito proibitório é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas pode ser feita ao proprietário do imóvel no caso a parte recorrente. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sebastiana Monteiro da Silva,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT na ação de interdito proibitório no 1015883-63.2020.8.11.0041 movida em face de Lourival, Emir Lucas e outros, que indeferiu o pedido liminar.

Esclarece que é proprietária do imóvel objeto da lide e passou a possuir a posse do bem desde
a data de 08.03.1989, quando adquiriu o imóvel por partilha realizada na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, do espólio de Izabel de Almeida e Silva.

Contextualiza a situação narrando que na ação de origem, antes de analisar a liminar, o magistrado determinou a parte que comprovasse que vinha mantendo sua posse, bem como quando iniciou a ameaça ao exercício da posse.

Sustenta que, juntou aos autos as informações solicitadas pelo magistrado de primeira instância e após “o Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
declarou
a incompetência para processar e julgar o presente feito e determinou que fosse redistribuído para uma das varas de feitos gerais da Comarca de SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT, como fora procedido.” (Id. 49883485, pág. 7).

Afirma que “sempre manteve o imóvel sob vigilância para que não fosse invadido, mas a propriedade está sendo esbulhada, conforme demonstra as fotos que se faz presente aos autos, demonstrando que pessoas desconhecidas estão fazendo cercas dentro da propriedade a fim de invadir a área.” (Id. 49883485, pág. 7), sendo certo que “os invasores identificados como Lourival, Emir Lucas, e ainda outros que não foram identificados estão retirando madeira, de forma ilegal, da área de propriedade da agravante para fazerem as cercas, bem como estão utilizando de armas de fogo com a intenção de amedrontar proprietários e vizinhos. Nesse sentido, foi realizado o registro do Boletim de Ocorrência no 2019.362266.” (Id. 49883485, pág. 8), motivo pelo qual foi requerida a tutela de urgência para o fim de que sejam os agravados compelidos a deixaram de invadir a área da fazenda.

Menciona que, todos os requisitos necessários para a expedição do mandato proibitório estão presentes: “agravante exerce a posse do imóvel, qual afirmou que embora não resida na área em litígio, por se tratar de pantanal a área é utilizada somente na época da seca, portanto, todo ano quando começa a secar a água, a área é cedida a seus familiares e amigos para colocarem gado, assim vai até a sede da fazenda, realiza vistorias e também sai montado a cavalo andando pela fazenda para averiguar como está a área.”; “A ameaça de turbação e o justo receio de que a ameaça se concretize estão provados pelo boletim de ocorrência, por meio do qual o filho da agravante, relatou à autoridade policial que no dia 03.12.2019, a pessoa de Gonçalo Monteiro Maciel, o qual está arrendando a fazenda, informou ao representante / filho da agravante, que os invasores, ora agravados, Lourival e Emir Lucas estão praticando crimes ambientais, retirando da área madeira de forma irregular, para o fim de mourões, lascas, cerca e outros, bem como estão utilizando tratores, moto serra e arma de fogo. Ainda, tem-se as fotografias inseridas no corpo da petição inicial, a qual revela a existência desses fatos na propriedade e posse da agravante.” (Id. 49883485, pág. 13)

Ao final requer a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar
que os agravados se abstenham de molestar a posse da agravante, no imóvel descrito na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante artigo 567, do CPC. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar a liminar requerida.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória.

Como cediço, o
interdito proibitório é remédio jurídico que visa proteger especificamente o direito de posse, quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, sendo necessário para o deferimento do pedido liminar, o preenchimento dos requisitos elencados pelos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil. Assim, cabe ao autor provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho praticada pelo réu, a data da ameaça e a continuação da posse.

O magistrado de primeira instância negou o pedido liminar sob o argumento de que a parte agravante não comprovou que exercia a posse fática sobre o bem. Confira-se:

“[...]
Desta forma, pelas provas dos autos, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o requerente exercia a posse fática sobre o bem, até mesmo porque não há nos autos qualquer documento que aponte tal informação
[...]” (Id. 49883485, pág. 5-6).

Todavia, os documentos acostados nos autos permitem concluir pela existência da posse pela agravante e a turbação, mormente pelas fotos trazidas pela agravante/embargante das quais é possível identificar indícios de construção de uma cerca, bem como a retirada de madeira no imóvel, o que, pode caracterizar a prática de crime ambiental.

E,
como é sabido, as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel, no caso, à agravante. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a expedição de mandado proibitório para
que os agravados se abstenham de molestar a posse da agravante, no imóvel descrito na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor da causa
.

É

como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021